Tribunal: TJSP
Processo: 1071321-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Arbitramento de alugueis. Coproprietários em processo de divórcio. Ocupação exclusiva por um dos cônjuges. Indenização em arbitramento de alugueis. Impossibilidade. Recebimento de alugueres condicionado à partilha formal dos bens. Entendimento do STJ. Pedido expresso da parte recorrente para homologar partilha com a obrigação da recorrida em pagar de forma integral tanto as

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Arbitramento de alugueis. Coproprietários em processo de divórcio. Ocupação exclusiva por um dos cônjuges. Indenização em arbitramento de alugueis. Impossibilidade. Recebimento de alugueres condicionado à partilha formal dos bens. Entendimento do STJ. Pedido expresso da parte recorrente para homologar partilha com a obrigação da recorrida em pagar de forma integral tanto as prestações do imóvel quanto as despesas condominiais e IPTU, até a efetiva venda do imóvel. Requerida tem pago de forma exclusiva as parcelas do financiamento do imóvel e as despesas de uso e conservação do imóvel. Excepcionalidade.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071321-79.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Carlos Alberto Silva, é a parte recorrida Regiane Mara Felicio Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 2/8
Voto no: 4676
Apelação no: 1071321-79.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 22a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Recorrente: Carlos Alberto Silva
Recorrido(a): Regiane Mara Felicio Silva
APELAÇÃO.
Condomínio.
Arbitramento
de
alugueis.
Coproprietários em processo de divórcio. Ocupação exclusiva
por um dos cônjuges. Indenização em arbitramento de
alugueis.
Impossibilidade.
Recebimento
de
alugueres
condicionado à partilha formal dos bens. Entendimento do STJ.
Pedido expresso da parte recorrente para homologar partilha
com a obrigação da recorrida em pagar de forma integral tanto
as prestações do imóvel quanto as despesas condominiais e
IPTU, até a efetiva venda do imóvel. Requerida tem pago de
forma exclusiva as parcelas do financiamento do imóvel e as
despesas de uso e conservação do imóvel. Excepcionalidade.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
171/174, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no arbitramento de alugueis em R$ 3.000,00, cabendo ao autor
dar continuidade ao pagamento das prestações do financiamento, sendo a diferença
entre o valor da parcela do financiamento e do valor locativo ser dividia na proporção
da fração ideal de cada cônjuge (autor no percentual de 84,22% e a ré no percentual de
15,78%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 3/8
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência. Em
razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais atualizadas monetariamente desde a data
do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao
mês, quando da execução definitiva, a partir do decurso do
prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado,
consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem como
honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, na
forma acima mencionada. Com o trânsito em julgado, aguarde-
se por cinco dias eventual pedido de cumprimento de sentença.
Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das
custas devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
possibilidade de arbitramento de alugueis sobre imóvel não partilhado.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 4/8
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 192/200).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 5/8
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à impossibilidade de arbitramento
de alugueis:
"Entretanto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça entende que apenas fará jus o cônjuge ao recebimento de
alugueres em desfavor do outro caso tenha havido a partilha
formal dos bens, ou exista elemento inequívoco que demonstre a
atribuição da cota-parte do bem a cada um dos cônjuges,
posicionamento ao qual me curvo, a fim de preservar a isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 6/8
própria dos sistemas de precedentes:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE
IMÓVEL
DE
PROPRIEDADE
COMUM
DOS
EX-
CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE.
POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento
sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer
indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a
partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de
indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que
a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer
meio inequívoco. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela
sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele
que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o
outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo
uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no
valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado,
devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas
instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso
concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data
da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se
com a intimação. 5. Recurso especial provido" (REsp
1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017)
No caso dos autos, falta a definição clara da atribuição a cada
cônjuge dos bens comuns, existindo, além do imóvel automóvel
de luxo e outros móveis, com grande litigiosidade acerca do
destino do apartamento, ressaltando-se que a autora, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 7/8
vem pagando sozinha as parcelas do financiamento do imóvel e
arcando com as despesas de uso e conservação do bem,
circunstâncias que afastam o cabimento da fixação dos
alugueres."
Ademais, deve ser ressaltado que a própria parte recorrente impôs,
quando do ingresso da ação de divórcio, na partilha de homologação de partilha, a
obrigação à recorrida em pagar de forma integral tanto as prestações do imóvel quanto
as despesas condominiais e IPTU, até a efetiva venda do imóvel (fls. 22).
Por consequência, a recorrida vem pagando sozinha as parcelas do
financiamento do imóvel e arcando com as despesas de uso e conservação do bem
imóvel.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071321-79.2017.8.26.0100 - Voto no: 4676*rl 8/8
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)